Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0718439-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: HILTON LEITAO CALDAS JUNIOR DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento em razão do pedido de sustentação oral, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora